Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS E COMPLEMENTARES. CONFISSÃO FORMAL DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O testemunho policial, quando no exercício de suas funções, é dotado de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção do declarante. 1.1. No contexto dos autos, o relato dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante se complementam, segundo o campo de visão de cada um, a evidenciar a coerência das circunstâncias que envolveram a abordagem do réu e a apreensão da arma de fogo, razão pela qual rejeita-se a tese defensiva de divergência e contradição entre os depoimentos.
2. A existência de autorização para o porte de arma de fogo e o seu registro é ônus que cabe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que determina que a prova da alegação compete a quem a fizer.
3. A confissão formal do acusado na audiência de homologação da proposta de acordo de não persecução penal - ANPP, posteriormente revogado devido ao descumprimento por parte do réu, conquanto não sirva, por si só, para embasar o decreto condenatório, pode somar-se às demais provas produzidas nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.